Tribunal: TJPA
Processo: 0802061-62.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802061-62.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a
falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de abril e término em 03 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/Pa,
26
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 18 (dezoito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, I, c/c art. 70,
caput
, e art. 71, todos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Narra a revisional, que Patrick, ora revisionando, declarou que o menor envolvido, D. V. A. S., teria lhe feito o convite para a execução do crime, fato que foi confirmado pelo menor.

Alega ainda que o adolescente detinha a posse da arma, tendo sido ele quem abordou as vítimas, e que Patrick estaria apenas na moto.

Aduz que já é pacífico na doutrina que, em alguns casos, quando o menor convida adulto a praticar consigo algum delito, e não o contrário, dando demonstração de que o menor já ostenta índole duvidosa, antes da prática do delito com adulto, não há que se falar no crime do art. 244-B, do ECA, por atipicidade formal.

Assevera que está provado nos autos, que Patrick é trabalhador que cometeu um deslize, o de ter sido convencido de acompanhar o menor na realização do delito, sendo um “bode expiatório”, pois o menor afirma já ter realizado crimes dessa natureza, ou seja, usa pessoa para isso.

Por fim, requer a revisão da sentença, quanto ao crime de corrupção de menores e consequente absolvição do réu, apoiado no art. 621, III, CPPB. E ainda, a suspensão do processo que tramita em 1º grau até que se julgue o pedido de revisão.

A ID 8270969 – Pág. 20 dos autos, esta Relatora determinou que o réu e seu defensor fossem intimados para efetuar o pagamento das custas.

Na data de 24.02.2022, a defesa protocolou pedido de justiça gratuita alegando que o revisionando não possui condições de pagar as custas processuais.

Esta Relatora, em 03.03.2022, ID 8351602 – Pág. 25, deferiu o pedido de justiça gratuita.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr., manifesta-se pelo
não conhecimento
da ação de revisão criminal, tendo em vista que ausentes os requisitos de admissibilidade da ação revisional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Não deve ser conhecida esta ação.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, neste caso, observo que o revisionando não juntou os documentos pertinentes a apreciação da ação.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que ?o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos?. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;

2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-29)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja
o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada
, que só é cabível apenas nos processos findos,
devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos pelo requerente, o que não ocorreu
in casu
.

Desta forma, não está presente um dos requisitos objetivos para que o feito prossiga em seus ulteriores de direito, qual seja, a certidão do trânsito em julgado do
decisum
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É O VOTO.

Belém/Pa,26 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2022